Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do recorrido quanto ao crime de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3o, do Código Pena, pois ausentes provas suficientes a demonstrar o elemento subjetivo específico do tipo, qual seja, ofender a vítima por sua cor, raça, etnia, religião ou origem.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido em relação ao crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal.